Tribunal: STF
Processo: ADI 6368
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF nº 65.630/2020
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CENTRO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO – ENCAMINHAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional do Turismo – CNTUR ajuizou ação direta com a finalidade de ver declarada a parcial inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020, do Banco Central, na redação conferida pela de nº 4.791, de 26 de março seguinte. 
    Vossa Excelência, em 6 de abril último, negou seguimento ao pedido, assentando inadequada a ação tendo em vista irresignação direcionada contra a conduta de instituições financeiras relativamente à efetivação de medidas tomadas pelo Banco Central pretendendo ampliação da oferta de crédito. 
    A requerente formalizou agravo interno em face da decisão, reiterando o pedido de liminar e, alfim, a procedência do que postulado na peça primeira.
    Vossa Excelência, em 7 de agosto último, liberou o processo para apreciação em Sessão Virtual do Pleno.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 21 a 28 de agosto próximo.
    A agravante, com a petição/STF nº 65.630/2020, reitera as razões veiculadas no recurso. Discorre sobre a pretensão revelada na petição inicial, voltada à ampliação do conteúdo da norma, com o intuito de serem as renegociações e prorrogações das operações de crédito bancário concedidas a todos, de forma ampla e irrestrita, sem acréscimo de multa, juros e correção monetária. Diz da crise econômica decorrente da pandemia. Assinala a pertinência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e do tempo razoável de duração do processo. Requer seja encaminhado ao Centro de Mediação e Conciliação do Supremo, para tentativa de acordo, nos termos da Resolução STF nº 697, de 6 de agosto de 2020. 
    2. A atuação do Tribunal em sede de controle concentrado visa o exame não de relação jurídica concreta, mas da compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo abstrato e autônomo.
    Conforme fiz ver no pronunciamento agravado, que implicou a negativa de seguimento ao pedido veiculado na inicial, a irresignação está direcionada contra o comportamento de instituições financeiras no tocante ao implemento de medidas adotadas, pelo Banco Central, para fins de ampliação da oferta de crédito. Mostra-se impróprio o manuseio de processo objetivo para dirimir controvérsia atinente a circunstâncias e agentes individualizáveis, sob pena de transmudar-se a natureza da ação, para subjetiva. 
    A celebração de acordo na via do controle concentrado não alcança o fundo, a legitimar qualquer das teses veiculadas, mas busca resolver incidente processual. Esse foi o entendimento adotado pelo Tribunal na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165, relator ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião da homologação de ajuste firmado entre bancos e poupadores, destinado ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II.
     Ausente circunstância a afastar a apreciação do agravo interno, incluído no calendário de julgamentos virtuais, descabe o envio ao Centro de Mediação e Conciliação – CMC.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator